Tribunal: TJDFT
Processo: 0713466-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Órgão 3a Turma Criminal Processo N. Embargos de Declaração em ApCrim 0713466-10.2021.8.07.0003 Embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Embargado CARLOS AUDIR BARBOSA DE SOUSA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração interposto em face do v. acórdão de ID 38894714 que deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público e negou provimento ao recurso da Defesa. Desse modo, considerando os efeitos infringentes da pretensão, dê-se vista à Defesa do acusado Carlos Audir Barbosa de Sousa. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator